Tribunal: STF
Processo: RE 1282050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Crime previsto no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/90. Materialidade e autoria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada na espécie mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 



    2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 211.057, dizendo o embargante que em tal caso a Segunda Turma do STF reconheceu que “o Decisum deve declinar as razões de fato e de direito pelas quais concluiu pelo desiderato, restando enfatizado que a motivação das decisões judiciais é garantia constitucional insculpida no art. 93, IX, da Carta da Primavera.”



    Deixei de intimar a parte recorrida, considerada o princípio da celeridade processual.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Isso porque, conforme registrei ao votar nestes autos, há precedente do Plenário deste Supremo Tribunal no mesmo sentido do que decidido (AI nº 791.292/PEQO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/10), a afastar a alegada divergência.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente